Tribunal: TJSP
Processo: 3013566-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OFERECIMENTO DE IMÓVEL EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO COM BASE EM GARANTIA REAL. CABIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OFERECIMENTO DE IMÓVEL EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO COM BASE EM GARANTIA REAL. CABIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida nos autos da ação de sustação de protesto e determinou a suspensão dos efeitos do protesto da CDA n. 1.423.409.419, originada do Auto de Infração n. 66923-D8, lavrado pelo PROCON em razão de infrações ao Código de Defesa do Consumidor.
2. A agravada obteve a tutela provisória mediante oferta de imóvel próprio (matrícula 17.996 do CRI local) como garantia. O Estado sustenta que a decisão viola o art. 151 do CTN e a Súmula 112 do STJ, por inexistir depósito integral em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a suspensão dos efeitos do protesto de crédito público, decorrente de multa administrativa do PROCON, mediante a oferta de imóvel em garantia, ou se a suspensão exige fiança bancária, seguro garantia ou depósito em dinheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crédito discutido é de natureza administrativa e não tributária, razão pela qual não incide o art. 151, II, do CTN nem a Súmula 112 do STJ, aplicáveis apenas aos tributos.
5. Por analogia, aplica-se a Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), alterada pela Lei n. 13.043/2014, que
admite como formas de garantia fiança bancária, seguro-garantia judicial ou penhora, desde que suficientes à satisfação do crédito (arts. 9o, §§ 2o e 3o, e 15, I).
6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante fiança bancária ou seguro garantia, desde que o valor assegure o débito acrescido de 30% (REsp n. 1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/06/2019).
7. A oferta de imóvel em garantia não atende ao requisito de eficiência da garantia processual, por se tratar de bem de difícil alienação, integrante do patrimônio empresarial da agravada e essencial à atividade econômica, o que inviabiliza a pronta satisfação da obrigação e contraria a ordem de preferência do art. 11 da LEF.
8. A substituição da garantia por fiança bancária ou seguro garantia preserva o equilíbrio entre o interesse público na satisfação do crédito e o princípio da menor onerosidade e da preservação da empresa.
9. Precedentes do TJSP confirmam essa orientação, admitindo seguro-garantia ou fiança bancária para suspender a exigibilidade de multas administrativas aplicadas pelo PROCON (TJSP, Agravo de Instrumento n. 3011450-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mônica Serrano, j. 16.01.2025; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2241811-53.2022.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 21.11.2022).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido, com observação.